Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722182-98.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DAMASCENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0712406-52.2019.8.07.0009, proposta em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DAMACENO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128435478 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, CCS-BACEN, determinando que a parte exequente promovesse o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão e/ou retorno dos autos ao arquivo provisório. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens do devedor, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta ao CCS-BACEN, bem como a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias, por intermédio do sistema INFOJUD. A agravante alega que a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional –CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, permite a verificação de transações efetuadas pelo devedor junto às instituições financeiras, como contas de depósitos, poupança, valores ou afins e que a consulta junto ao INFOJUD fornece informações dos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, o que seria uma alternativa eficaz na obtenção do pagamento do débito, objeto da demanda. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar o envio dos autos ao arquivo provisório. É o Relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No processo originário, após a propositura da execução, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em 10/09/2021 (ID’s 71979596, 71979597 e 71979598) e em 21/02/2022 (ID's 116371116, 116371117 e 116371118), com resultado negativo. Também foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, em 09/05/2022 (ID's 123951534 e 123951535), sem que fosse obtido êxito quanto à localização de bens passíveis de penhora. Por esta razão, o exequente postulou a realização de nova consulta de ativos (ID 124750110), mediante a utilização do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen, bem como a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias através do INFOJUD, por se tratar de pesquisas mais abrangentes, de modo a permitir a obtenção de dados sobre relacionamentos do executado, inclusive com identificação de patrimônio oculto. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD pressupõem a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. No caso, o agravante pleiteou as medidas atípicas sem indicar, no entanto, quais teriam sido as medidas por ele adotadas para localizar, sponte própria, bens passíveis de penhora. Conforme esclarecimentos constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) tem como objetivo principal auxiliar nas investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, hipótese diversa da observada nos autos. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central ‘manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores’.” (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/) - grifo nosso. Destaca-se que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, deixando, inclusive, de promover, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis nos cartórios de registro imobiliário, pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. Em caso análogo, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a realização de tais pesquisas, sem o esgotamento das vias extrajudiciais asseguradas ao credor, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. (Acórdão 1322217, 07456246420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD, para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso a questão seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2022 às 17:14:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora